Tribunal: TRF3
Processo: 5011509-51.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
527/740)

5011509-51.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AGRAVO DO INSS IMPROVIDO.1. O título judicial transitado em julgado nada dispôs acerca do prazo prescricional, devendo o cálculo de liquidação estar de acordo com o julgado.2. Considerando que a execução deve operar como instrumento de efetividade do processo de conhecimento, seguindo rigorosamente os limites impostos pelo julgado, a alegação de prescrição não pode ser acolhida sob pena de violação à coisa julgada, ainda que seja matéria de ordem pública.3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011509-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOSE HORTENCIO DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVADO: DENISE CRISTINA PEREIRA - SP180793-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011509-51.2019.4.03.00

Inteiro teor:
527/740)

5011509-51.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 14/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 14/02/2020

Julgamento: 20/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AGRAVO DO INSS IMPROVIDO.1. O título judicial transitado em julgado nada dispôs acerca do prazo prescricional, devendo o cálculo de liquidação estar de acordo com o julgado.2. Considerando que a execução deve operar como instrumento de efetividade do processo de conhecimento, seguindo rigorosamente os limites impostos pelo julgado, a alegação de prescrição não pode ser acolhida sob pena de violação à coisa julgada, ainda que seja matéria de ordem pública.3. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011509-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOSE HORTENCIO DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVADO: DENISE CRISTINA PEREIRA - SP180793-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011509-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOSE HORTENCIO DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVADO: DENISE CRISTINA PEREIRA - SP180793-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo a quo que, em sede de ação previdenciária em fase de execução, afastou a aplicação da prescrição quinquenal.

Aduz, em síntese, que devem ser excluídos da execução os valores atingidos pela prescrição.

Indeferido o efeito suspensivo.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011509-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 23 - DES. FED. TORU YAMAMOTO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: JOSE HORTENCIO DE ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVADO: DENISE CRISTINA PEREIRA - SP180793-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico, compulsando os autos, que o título judicial em execução nada dispôs acerca do prazo prescricional, devendo o cálculo de liquidação estar de acordo com o julgado.

Dessa forma, considerando que a execução deve operar como instrumento de efetividade do processo de conhecimento, seguindo rigorosamente os limites impostos pelo julgado, a alegação de prescrição não pode ser acolhida sob pena de violação à coisa julgada, ainda que seja matéria de ordem pública.

Nesse sentido trago à colação:

"PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO.IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, SALVO SE SUPERVENIENTE À SENTENÇA. ART. 741, VI, DO CPC, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA.1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. A alegação de prescrição, em Embargos à Execução de sentença, somente pode versar sobre fatos posteriores à sentença que constituiu o título executivo judicial. Precedentes STJ. 3. No caso dos autos, o título executivo reconheceu o direito em litígio e não houve o reconhecimento da prescrição. 4. Recurso Especial parcialmente provido para afastar a prescrição e restabelecer a sentença. (REsp 1608774/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 13/09/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, SALVO SE SUPERVENIENTE À SENTENÇA. ART. 741, VI, DO CPC, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A alegação de prescrição, em sede de embargos à execução de sentença, somente pode versar sobre fatos posteriores à sentença que constituiu o título executivo judicial. No mesmo sentido: AgRg no Ag 1392923/RN, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/06/2014; AgRg no AREsp 457.863/SC, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/04/2014; AgRg no AREsp 41.914/RJ, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, QUINTA TURMA, DJe 19/11/2013. 2. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp 1426423/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015)

"PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO DETERMINADA NO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

- Discute-se a determinação de afastamento da prescrição quinquenal no cálculo de liquidação.

- O título judicial em discussão nada dispôs acerca do prazo prescricional, veja-se o que constou à f. 29v/30 do decisum.

- O prazo prescricional não foi objeto de discussão e deferimento no título judicial, tendo sido concedido a aposentadoria por tempo de serviço desde a data do requerimento administrativo.

- Assim, correta a determinação do D. Juízo a quo, porque o título judicial transitado em julgado não determinou a aplicação da prescrição, devendo o cálculo estar de acordo com o julgado.

- Não menos certo que a execução deve se ater aos termos e limites estabelecidos no título judicial, sob pena de afronta à coisa julgada. A respeito, cito os seguintes julgados desta Nona Turma: Processo n. 95030892660/SP, Relatora Des. Fed. MARISA SANTOS, j. em 30/10/2006, v.u., DJU:23/11/2006, p. 363; Processo n. 98030914855/SP, Relator Des. Fed. SANTOS NEVES, j. em 5/11/2007, v.u., DJU:13/12/2007, p. 600; Processo: 199961160027338/SP, Relator JUIZ CIRO BRANDANI, j. 21/1/2008, v.u., DJU:14/2/2008, p. 1130; Processo: 200203990379249/SP, Relator JUIZ HONG KOU HEN, j. em 28/4/2008, v.u., DJF3:25/6/2008.

- Anoto, por oportuno, que o cálculo do contador judicial apresentado à f. 87/91 (f. 64/68 dos autos subjacentes) já se encontra amoldado ao pretendido pelo agravante em sua fundamentação, relativamente aos juros moratórios.

- Agravo de Instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.

(TRF 3a Região, NONA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 591794 - 0021299-52.2016.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 04/09/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:20/09/2017)

"DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO LEGAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO EM FASE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA LEI 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Não se admite a alegação de prescrição em sede de embargos à execução quando a matéria não foi objeto da ação de conhecimento, salvo a hipótese de prescrição superveniente, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pela Corte Especial, firmou entendimento de que as normas que versam sobre juros moratórios têm natureza eminentemente processual, incidindo, consequentemente, nos processos já em curso.

3. In casu, a decisão monocrática, que constitui o título judicial exequendo, foi proferida quando já estava vigente a Lei 11.960/09.

4. Não tendo existido impugnação do INSS no tocante aos juros fixados na aludida decisão judicial, operou-se a preclusão da referida questão; não podendo agora, em sede de embargos à execução, ser proferida decisão judicial alterando o percentual de incidência dos juros moratórios fixados no título executivo judicial transitado em julgado, segundo as alegações trazidas pelo INSS, sob pena de, assim procedendo, configurar-se violação à coisa julgada. Precedentes desta Turma, do TRF da 2a Região e, por analogia, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

5. Não se mostra razoável desconstituir a autoridade dos precedentes que orientam a conclusão que adotou a decisão agravada.

6. Agravo desprovido.

(TRF 3a Região, DÉCIMA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1705484 - 0008332-88.2010.4.03.6109, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, julgado em 09/09/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/09/2014 )

"PROCESSO CIVIL. COISA JULGADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. Estando a decisão que está sendo executada acobertada pela coisa julgada, não pode mais ser alterada em sede de embargos à execução, apesar da alegação de prescrição, porquanto esta insurgência deveria ter sido levantada na fase de conhecimento. Precedentes do STJ. (AC no 2003.72.05.006800-0; Rel. Juíza Federal Vânia Hack de Almeida; DJU 09/08/2006/2006)

"EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. PRESTAÇÕES JÁ PAGAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Se o título exeqüendo não pronunciou a prescrição qüinqüenal, não pode esta ser reconhecida, em sede de embargos à execução. Prevalência da coisa julgada. Prestações já pagas, por força da implantação administrativa do benefício, não podem ser incluídas na conta exeqüenda. Não caracteriza litigância de má-fé o fato de a parte Embargante sustentar uma tese jurídica razoável, ainda que não aceita. (AC no 2008.70.13.000120-0; Rel. Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz; D.E. 10/10/2008)

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL. NÃO-ACOLHIMENTO DESSE FENÔMENO EXTINTIVO PELA SENTENÇA E ACÓRDÃO EXEQÜENDOS. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO, EM FASE DE EXECUÇÃO, APENAS EM MOMENTO POSTERIOR À SENTENÇA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. SÚMULA 27 DESTA CORTE. 1. A sentença e o acórdão exeqüendos não analisaram nem reconheceram a prescrição qüinqüenal. 2. Em conformidade com a Súmula 27 desta Corte, a prescrição qüinqüenal, em fase de execução, só pode ser acolhida em momento posterior à sentença do processo de conhecimento, visto que o julgado não pode declarar uma prescrição futura, consoante o disposto no inciso VI do art. 741 do CPC. Inviável, também, o reconhecimento, de ofício, do referido instituto, em fase de execução, na medida em que isso implicaria ofensa à coisa julgada. (AC no 2007.71.99.009403-0; Rel. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus; D.E 02/06/2008).

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AGRAVO DO INSS IMPROVIDO.1. O título judicial transitado em julgado nada dispôs acerca do prazo prescricional, devendo o cálculo de liquidação estar de acordo com o julgado.2. Considerando que a execução deve operar como instrumento de efetividade do processo de conhecimento, seguindo rigorosamente os limites impostos pelo julgado, a alegação de prescrição não pode ser acolhida sob pena de violação à coisa julgada, ainda que seja matéria de ordem pública.3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.